Tribunal: TJPA
Processo: 0867015-53.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867015-53.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV

APELADO: JOSE EDMILSON ARAUJO PESSOA

RELATOR(A):
Juíza Convocada ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR CARDIOPATIA GRAVE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE LAUDO OFICIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará e pelo IGEPREV contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência em ação declaratória de isenção de imposto de renda. A decisão reconheceu o direito de militar reformado, portador de cardiopatia grave, à isenção tributária e à repetição do indébito, com base em documentação médica particular, rejeitando a preliminar de falta de interesse de agir e a exigência de laudo oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de prévio requerimento administrativo configura falta de interesse de agir nas ações de isenção tributária e repetição de indébito; (ii) saber se a apresentação de laudo médico oficial é imprescindível para a comprovação de moléstia grave (cardiopatia) para fins de isenção de imposto de renda; e (iii) saber se é cabível a determinação de compensação de valores eventualmente restituídos na declaração de ajuste anual nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.373 da Repercussão Geral, fixou entendimento de que o ajuizamento de ação para reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e repetição de indébito não exige prévio requerimento administrativo. A resistência do fisco configura o interesse de agir.

4. A Súmula nº 598 do Superior Tribunal de Justiça estabelece ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, como a vasta documentação particular apresentada nos autos.

5. O termo inicial da isenção é a data do diagnóstico da doença e não a data de emissão de laudo oficial.

6. A compensação de valores eventualmente já restituídos via declaração de ajuste anual deve ser apurada na fase de liquidação de sentença (CPC, art. 509), não impedindo o reconhecimento do direito nesta fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O ajuizamento de ação para o reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário não exige prévio requerimento administrativo (Tema 1.373/STF).

2. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (Súmula 598/STJ).

3. A compensação de valores restituídos na declaração anual deve ser apurada em liquidação de sentença”.

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 37, XVI; CPC, arts. 373, I e II, 509, 932, VI, e 1.021, § 4º; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei nº 9.250/1995, art. 30; CTN, art. 111, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.525.407 (Tema 1.373/RG), Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 21.02.2025; STF, RE 631.240 (Tema 350/RG); STJ, Súmula nº 568; STJ, Súmula nº 598; STJ, Súmula nº 627; STJ, AgInt no AREsp 1.156.742/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 05.11.2019; TJPA, AC 0803444-21.2017.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 26.05.2025; TJPA, AI 0800478-13.2019.8.14.9000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 05.05.2025; TJPA, REsp 0826375-13.2020.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, Tribunal Pleno, j. 24.02.2025; TJPA, AC 0800296-94.2020.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 10.02.2025; TJPA, AC 0801104-16.2018.8.14.0028, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 03.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E
NEGAR-LHE

P
ROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e seis de janeiro a dois de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma Julgadora: Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente), Juíza Convocada Dra. Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Relatora) e
Desembargadora
Margui Gaspar Bittencourt
(membro).

Belém, 02 de fevereiro de 2026.

Juíza Convocada Dra. Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma,

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ e INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)
contra a Decisão Monocrática que
Negou Provimento
à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta para reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizado por
JOSÉ EDMILSON ARAÚJO PESSOA
em face dos
recorrentes
, nos seguintes termos:

“Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE REFORMA. PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL E DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária, reconheceu o direito de militar reformado à isenção do imposto de renda retido na fonte, em razão de ser portador de cardiopatia grave, e condenou o Estado do Pará à restituição dos valores indevidamente recolhidos.

2. As decisões anteriores. A sentença de primeiro grau, com fundamento na documentação médica particular apresentada, julgou parcialmente procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência, declarar a isenção do tributo a partir da data do diagnóstico da doença (11.07.2016) e determinar a restituição do indébito, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prévio requerimento administrativo para o reconhecimento da isenção fiscal resulta em falta de interesse de agir para a propositura da demanda judicial; e (ii) saber se a comprovação de moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda (art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988) depende, impreterivelmente, da apresentação de laudo pericial emitido por serviço médico oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O interesse de agir em matéria tributária, para fins de reconhecimento de isenção e repetição de indébito, prescinde de prévio requerimento na via administrativa. A resistência do ente público à pretensão do contribuinte, manifestada pela retenção do tributo, já configura a lesão ao direito e justifica o acesso à jurisdição, em observância ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, XXXV, da CF/1988), conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

5. Para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda por moléstia grave, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial, desde que o magistrado, destinatário da prova, entenda que a doença se encontra suficientemente demonstrada por outros meios probatórios idôneos. Inteligência da Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça.

6. O termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria ou reforma é a data do diagnóstico médico da doença, e não a data de emissão de eventual laudo oficial, por se tratar de benefício fiscal de natureza declaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O ajuizamento de ação para o reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário não exige prévio requerimento administrativo.

2. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

3. O termo inicial da isenção do imposto de renda por moléstia grave é a data do diagnóstico da doença”.

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 157, I; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei nº 9.250/1995, art. 30.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.525.407 (Tema 1.373); STJ, Súmula nº 598; STJ, Súmula nº 447; STJ, AgInt no AREsp n. 1.156.742/SP; TJPA, AC 0803444-21.2017.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 26.05.2025; TJPA, AI 0800478-13.2019.8.14.9000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 05.05.2025; TJPA, REsp 0826375-13.2020.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, Tribunal Pleno, j. 24.02.2025.”

Em síntese da exordial, o Sr. José Edmilson alega ser militar reformado desde 27 de setembro de 2011 e portador de Cardiopatia Grave (CID I35.0 – Estenose Aórtica e Insuficiência Aórtica Severa), diagnosticado em 11 de julho de 2016.

Ocorre que mesmo diante da presença do laudo atestando a enfermidade do beneficiário, o Estado do Pará e o IGEPREV ainda promovem o desconto regular relativo ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, mais popularmente chamado como Imposto de Renda (IR) através de retenção na fonte pagadora.

Diante disso, ajuizou a demanda para requerer, em sede de tutela antecipada, a imediata suspensão do referido desconto. No mérito, pleiteou a total isenção do Imposto de Renda, bem como a repetição de indébito dos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, no qual deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Em apreciação sumária dos autos (Id nº 25932557), o Juízo determinou a emenda da exordial para que fosse acrescentado o IGEPREV no polo passivo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.

O requerente cumpriu a diligência através da emenda no Id nº 25932558.

Em apreciação da tutela antecipada (Id nº 25932560), o Juízo deferiu a liminar pleiteada.

Após citado, o IGEPREV ofereceu contestação para arguir, preliminarmente, a ausência de prévio pedido administrativo, por sua vez, ocasionaria a ausência de interesse processual, ocasionando o indeferimento da exordial. No mérito, sustentou a necessidade de submissão do beneficiário a prévia inspeção de saúde pela Secretária de Estado de Planejamento e Administração (SEPLAD).

Da mesma forma, o Estado do Pará ofereceu contestação para arguir, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para compor o
litígio
e a necessidade de prévio procedimento administrativo anterior, conforme o Tema 350 do Supremo Tribunal Federal (STF). No mérito, pugnou a necessidade de realização de perícia judicial para comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à isenção do imposto de renda, o referido benefício tributário apenas incidiria aos proventos de reforma do demandante, em razão da interpretação restritiva do art. 111, inciso II do Código Tributário Nacional (CTN), e a necessidade do ônus probatório mais robusto para comprovar a possibilidade de repetição de indébito.

Em apreciação do mérito, o Juízo determinou o julgamento antecipado da lide e julgou parcialmente procedente a demanda tão somente para confirmar a liminar e determinar a devolução dos valores recolhidos indevidamente a título de IRPF, a partir do ano de 2018, monetariamente atualizados pelo Índice Nacional De Preços Ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E) até o trânsito em julgado e, a partir daí, pela taxa SELIC (Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça), nos termos da fundamentação.

Insatisfeito, o IGEPREV interpôs recurso de Apelação Cível para aduzir em suas razões recursais, preliminarmente, a ausência de interesse processual da parte recorrida, visto que os autos demonstrariam a ausência de comprovação de que tenha sido formulado um prévio requerimento na via administrativa para a análise da pretensão, o que evidenciaria a falta de necessidade do provimento jurisdicional, assim, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, por carência de ação, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil (CPC).

No mérito, argumenta que a legislação aplicável, notadamente a Lei Federal nº 9.250/1995, que altera a Lei nº 7.713/88, condiciona o gozo da isenção à comprovação da moléstia por meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial. No âmbito estadual, a Lei nº 6.564/2003 estabelece que a perícia médica é de competência do IGEPREV, sendo, na prática, realizada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (SEPLAD), cujos laudos possuem fé pública.

Sustenta que a demonstração do direito alegado é um requisito indispensável da petição inicial, conforme o art. 319, inciso VI, do Código de Processo Civil. O ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito recai sobre o autor, nos termos do art. 373, inciso I, do mesmo diploma legal.

Defende que no caso concreto, a parte demandante não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não teria apresentado o laudo médico oficial da SEPLAD que atestasse o enquadramento de sua condição no rol de doenças que garantem a isenção do IRRF.

Outrossim, pugna pela legalidade do ato administrativo que promovia os referidos descontos, em razão do IGEPREV, como órgão da Administração Pública, é estritamente vinculado, ou seja, o administrador público não possui liberdade para agir segundo sua vontade pessoal, devendo ater-se aos exatos termos da lei. Nesse sentido, mesmo que houvesse um pedido administrativo, a autarquia previdenciária somente poderia conceder a isenção diante de um laudo pericial oficial favorável. Se, como afirmado, o laudo oficial concluiu que o inspecionado não se enquadra nos requisitos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, a Administração estaria legalmente impedida de deferir o pleito.

Ante o exposto, o recorrente requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença atacada.

Em apreciação das razões recursais, o Juízo
ad quem
proferiu Decisão Monocrática na qual negou provimento à Apelação Cível interposta pelo, mantendo integralmente a sentença que reconheceu o direito de um militar reformado à isenção de Imposto de Renda, em virtude de cardiopatia grave.

Em sede preliminar, o magistrado rejeitou a tese de ausência de interesse de agir. Baseando-se no Tema 1.373 do Supremo Tribunal Federal (STF), fundamentou que a busca pela tutela jurisdicional para reconhecimento de isenção tributária e repetição de indébito prescinde de prévio requerimento administrativo, uma vez que a retenção do tributo já configura lesão ao direito do contribuinte.

No mérito, a decisão afastou a exigência de laudo médico oficial para a concessão do benefício. Aplicando a Súmula 598 do Superior Tribunal De Justiça (STJ), o Relator considerou que a documentação particular apresentada comprovava suficientemente a enfermidade, fixando o termo inicial da isenção na data do diagnóstico médico, e não na data de uma eventual perícia oficial.

Por fim, confirmou-se a obrigação do Estado do Pará de restituir os valores descontados indevidamente, respeitada a prescrição quinquenal. Diante do desprovimento do recurso, houve a manutenção da sentença de primeiro grau e a consequente majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze por cento).

Inconformado, o Estado do Pará e o Instituto De Gestão Previdenciária Do Estado Do Pará (IGEPREV) interpuseram o presente recurso de Agravo Interno para sustentarem em suas razões recursais, preliminarmente, a carência do interesse de agir, visto que a parte autora omitiu na exordial que jamais formulou requerimento administrativo perante a Autarquia ou ao Estado do Pará. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 631.240 (Tema 350 da Repercussão Geral), pacificou o entendimento de que o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF) não dispensa a necessidade de caracterização da lide. O sistema de justiça multiportas valoriza a solução administrativa, não devendo o Judiciário ser acionado prematuramente. Assim, diante da ausência de requerimento administrativo prévio, requer-se a extinção do processo sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, nos termos do art. 330, inciso III, do CPC.

No mérito, os recorrentes argumentam que, caso superada a preliminar, verifica-se que a decisão agravada teria se baseado em documentos particulares que não comprovam a gravidade da patologia. Embora a Súmula 598 do STJ flexibilizasse a exigência de laudo oficial, isso só se aplicaria quando a doença estaria amplamente demonstrada por outros meios de prova, o que não teria ocorrido neste caso. A interpretação da isenção tributária deve ser literal, vedando-se a extensão do benefício por equidade ou presunção. A Lei nº 7.713/88 seria estrita ao conceder isenção apenas para "cardiopatia grave", e não para qualquer doença cardíaca. O art. 30 da Lei nº 9.250/95 e a legislação estadual exigiriam laudo pericial oficial para a comprovação da moléstia. O laudo apresentado pela parte autora seria vago e não emitido para fins de isenção fiscal.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, os recorrentes pugnam pela necessidade de ajustar a forma de cálculo da restituição. O Estado não pode ser compelido a devolver valores que a parte autora eventualmente já tenha recebido via restituição anual de Imposto de Renda pela Receita Federal. A ausência de compensação desses valores implicaria em enriquecimento ilícito (
bis in idem
), vedado pelo art. 884 do Código Civil. É dever da parte autora, detentora do ônus da prova (art. 373, I, CPC), demonstrar que não houve restituição via Declaração de Ajuste Anual referente aos exercícios pleiteados. Requer-se que, em sede de liquidação, seja determinado o abatimento de quaisquer valores já restituídos à parte autora nas declarações anuais de ajuste, evitando-se o pagamento em duplicidade.

Diante disso, os recorrentes requereram o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno para o acolhimento da preliminar para extinguir o feito por falta de interesse de agir. No mérito, o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, ante a ausência de prova da cardiopatia grave. Subsidiariamente, a determinação de compensação dos valores eventualmente já restituídos via Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda.

Após intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar pela manutenção do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo ao seu julgamento.

O cerne da controvérsia reside na necessidade de prévio requerimento administrativo para a propositura da ação de isenção de imposto de renda e na imprescindibilidade de laudo médico oficial para a comprovação da moléstia grave.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Súmula 568/STJ:
o relator, monocraticamente e no superior tribunal de justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Nesse sentido, o art. 133, inciso XI do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) dispõe que compete ao relator negar ou dar provimento ao recurso interposto para invocar jurisprudência dominante desta Egrégia Corte ou das Cortes Superiores, o que se observa no presente caso.

1. DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Os Agravantes insistem na tese de que a ausência de prévio requerimento administrativo retira o interesse de agir do autor. Sem razão.

A Jurisprudência dos Tribunais Superiores evoluiu para distinguir as ações previdenciárias, ora objeto do Recurso Extraordinário (RE) 631.240 que fixou o Tema 350 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF), das ações de natureza tributária. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.525.407, fixou o Tema 1373 da Repercussão Geral com a seguinte tese:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
.

I. Caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão de Turma Recursal do Estado do Ceará, que confirmou sentença de extinção do processo por ausência de interesse de agir. Isso ao fundamento de que o ajuizamento não foi precedido de requerimento administrativo para isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o requerimento administrativo prévio é uma condição para o exercício do direito de ação de reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave, em razão da garantia de inafastabilidade de controle jurisdicional (CF/1988, art. 5º, XXXV). III. Razões de decidir

3. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição, conforme afirmado no RE 631.240 (Tema 350/STF). A caracterização de interesse de agir, afinal, pressupõe a necessidade de ir a juízo.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de todo modo, afirma a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação de reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso extraordinário conhecido e provido.

Tese de julgamento: “O ajuizamento de ação para o reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário não exige prévio requerimento administrativo”.

(RE 1525407 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-066 DIVULG 28-02-2025 PUBLIC 05-03-2025) (grifo)

Neste sentido, resta evidente de que o ajuizamento de ação para o reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário não exige prévio requerimento administrativo. Logo, resta mais do que evidente a desnecessidade de esgotamento da via administrativa para casos como o presente.

A resistência do Fisco, materializada na contestação e no recurso, onde defende a legalidade da tributação e a inexistência do direito à isenção, é suficiente para caracterizar a lide e o interesse de agir, em homenagem ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

2. DO MÉRITO: COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA

No mérito, os Agravantes sustentam que a Lei nº 9.250/95 exige laudo médico oficial. Contudo, a Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o magistrado não está adstrito a tal exigência legal quando há nos autos outras provas suficientes da doença.

Súmula 598/STJ:
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Neste sentido, o Sr. José Edmilson instruiu a petição inicial com vasta documentação médica, incluindo laudos e prontuários que atestam ser portador de
"Cardiopatia Grave – Estenose Aórtica – Insuficiência Aórtica Severa – CID I35.0"
, tendo sido submetido a procedimentos cirúrgicos complexos, como cateterismo cardíaco e troca de válvula aórtica com implante de prótese biológica e marcapasso.

Neste sentido, diferente do defendido pelos recorrentes, a farta documentação médica carreada, emitida por profissionais especialistas que acompanham o Sr. José Edmilson, aliada à descrição dos procedimentos invasivos aos quais foi submetido, formam um conjunto probatório robusto e suficiente para demonstrar a gravidade da cardiopatia, sendo desnecessária a produção de perícia judicial.

Portanto, a documentação particular, corroborada pela natureza das intervenções cirúrgicas sofridas pelo Agravado, é prova idônea e suficiente para formar o convencimento do juízo, tornando despicienda a realização de nova perícia ou a exigência de laudo oficial da Secretária De Estado De Planejamento E Administração (SEPLAD).

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE COMPROVADA POR DOCUMENTAÇÃO MÉDICA. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO COMO TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo IGEPREV contra sentença que julgou procedente a ação ordinária ajuizada por militar reformado, reconhecendo o direito à isenção desde a data do diagnóstico da doença grave e determinando a devolução dos valores recolhidos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se:

(i) a ausência de laudo médico oficial impede o reconhecimento da isenção de Imposto de Renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988; (ii) o termo inicial da isenção pode ser fixado na data do diagnóstico da moléstia grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ (Súmula 598) dispensa laudo médico oficial se houver prova suficiente da moléstia por outros meios.

4. Documentos médicos emitidos por profissional habilitada atestam o diagnóstico de cardiopatia grave, preenchendo os requisitos legais para a isenção.

5. Termo inicial da isenção deve ser a data do diagnóstico, conforme entendimento pacífico do STJ.

6. Pedido de compensação apresentado apenas em grau recursal configura inovação vedada, não podendo ser conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelações conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento: "1. A isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 independe de laudo médico oficial, desde que a doença grave esteja suficientemente comprovada por outros meios de prova. 2. O termo inicial da isenção deve ser a data do diagnóstico da doença. 3. É incabível a apreciação, em grau de apelação, de pedido de compensação de valores não formulado anteriormente."

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei nº 9.250/1995, art. 30; CPC/2015, art. 496, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 598; STJ, AgInt no PUIL n. 3.606/RS, rel. Min. Afrânio Vilela, j. 15.10.2024; TJPA, AC 0025357-25.2009.814.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 04.12.2017.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803444-21.2017.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025 ) (grifo)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. CARDIOPATIA. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. SÚMULA 598 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve decisão interlocutória que isentou o agravado do desconto de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, em razão de ser portador de moléstia grave (Insuficiência Coronariana Grave - CID I20.0), nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravado faz jus à isenção do imposto de renda em razão de ser portador de cardiopatia grave; (ii) definir se é imprescindível a apresentação de laudo médico oficial para a concessão judicial do benefício fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do STJ admite a concessão judicial da isenção do imposto de renda a portadores de moléstia grave com base em qualquer meio de prova idôneo, sendo prescindível a apresentação de laudo médico oficial, conforme Súmula 598/STJ.

4.

Os laudos médicos apresentados comprovam que o agravado é portador de insuficiência coronariana grave (CID I20.0), submetido a cirurgia cardíaca, preenchendo os requisitos legais do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

5.

A urgência e o risco de dano decorrem da natureza alimentar dos proventos e da gravidade da doença, justificando a concessão da tutela de urgência para suspender os descontos indevidos.

6.

A decisão agravada está devidamente fundamentada e reproduz entendimento jurisprudencial pacificado, inexistindo nulidade ou omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É cabível a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria de servidor acometido por cardiopatia grave, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

2.

A apresentação de laudo médico oficial é desnecessária para a concessão judicial da isenção tributária, desde que a doença esteja comprovada por outros meios de prova, conforme a Súmula 598/STJ.

3.

A natureza alimentar dos proventos justifica a concessão de tutela de urgência para impedir descontos indevidos, diante da presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; STJ, REsp 1727051/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 03.04.2018; STJ, REsp 1584534/SE, Rel. Min. Diva Malerbi, 2ª Turma, j. 18.08.2016; AREsp 2.530.222/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 27.02.2024. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800478-13.2019.8.14.9000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/05/2025) (grifo)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR MOLÉSTIA GRAVE. CARDIOPATIA GRAVE. LEI Nº 7.713/1988 DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 598, DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença de improcedência proferida em ação declaratória de isenção de imposto de renda. O autor, servidor público aposentado, diagnosticado com cardiopatia grave, alegou ter esgotado a via administrativa e juntado laudos médicos comprovando a condição de saúde. Requereu a restituição de valores indevidamente descontados desde o diagnóstico da moléstia. A sentença entendeu ausente prova suficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os laudos médicos apresentados pelo autor são suficientes para comprovar a moléstia grave e garantir o direito à isenção tributária, nos termos da Lei nº 7.713/1988.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 7.713/1988, em seu art. 6º, XIV, prevê a isenção de imposto de renda para aposentados portadores de moléstia grave, como cardiopatia grave.

4. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 598) dispensa a apresentação de laudo médico oficial, admitindo outros meios de prova documental para o reconhecimento judicial da isenção.

5. A documentação apresentada pelo Apelante, incluindo laudos médicos e receituários, é suficiente para demonstrar a gravidade da cardiopatia.

6. A restituição dos valores indevidamente recolhidos desde o diagnóstico é cabível, em conformidade com o art. 165 do Código Tributário Nacional e precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0826375-13.2020.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Tribunal Pleno – Julgado em 24/02/2025) (grifo)

Diante da comprovação da enfermidade e o preenchimento dos requisitos para sua isenção de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, mais popularmente chamado como Imposto de Renda (IR), resta evidente a fixação do termo inicial da isenção. Sobre o assunto, a jurisprudência do STJ, firmada sob o rito dos recursos repetitivos no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial (AgInt no AREsp) nº 1.156.742, é consolidada no sentido de que este deve ser a partir da data em que comprovada a doença grave, ou seja, do diagnóstico médico, e não da emissão do laudo oficial

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PERCEBIDOS POR PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. REVALORAÇÃO JURÍDICA, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, DE PREMISSAS FÁTICAS INCONTROVERSAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO. DISPENSA DE REAVALIAÇÕES MÉDICAS PERIÓDICAS, EM SE TRATANDO DE CARDIOPATIA GRAVE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO AGRAVADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito, na qual a parte autora - servidora pública estadual aposentada, portadora de cardiopatia grave - pleiteou a declaração de dispensa da exigência de submissão a perícias médicas periódicas, como condição para continuidade do reconhecimento da isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, assim como a condenação da parte ré à restituição dos valores recolhidos, a título desse tributo, desde 15/02/2005, data em que foi diagnosticada a cardiopatia grave, até quando veio a ser reconhecida, administrativamente, a mencionada isenção fiscal. Após o regular processamento do feito, sobreveio a sentença, na qual se denegou apenas o primeiro pedido, por se considerar indispensável a exigência de sujeição da autora a reavaliações médicas periódicas, julgando, assim, parcialmente procedente a demanda. Interpostas Apelações, por ambas as partes, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso da autora e deu parcial provimento ao recurso da parte ré e à remessa oficial, para reconhecer a isenção do imposto de renda apenas a partir da data de emissão do laudo oficial, em dezembro de 2009. No Recurso Especial, além de divergência jurisprudencial, a parte autora indicou contrariedade ao art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, e defendeu, de um lado, a fixação, como termo inicial da isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, inclusive para efeito de restituição do indébito tributário, a data em que foi diagnosticada sua cardiopatia grave (fevereiro de 2005), e, além disso, a desnecessidade de outras inspeções médicas periódicas, como condição para manter a isenção já reconhecida. Inadmitido o Recurso Especial, na origem, foi interposto o correspondente Agravo em Recurso Especial. Na decisão agravada o Agravo em Recurso Especial foi conhecido, para conhecer e dar provimento ao Recurso Especial, a fim de julgar totalmente procedente a demanda, o que ensejou a interposição do presente Agravo interno.

III. Embora a Súmula 7 do STJ impeça o reexame de matéria fática, a referida Súmula não impede a intervenção desta Corte, quando há errônea valoração jurídica de fatos incontroversos nos autos e delineados no acórdão recorrido, tal como se verifica nos presentes autos, em que o Tribunal de origem, ao julgar a causa, deixou consignado, no voto condutor do acórdão recorrido, que a doença da parte autora foi diagnosticada em fevereiro de 2005, após o ato de sua aposentação, que se deu em 1986.

IV. Na forma da jurisprudência dominante desta Corte, o termo inicial para ser computada a isenção do imposto de renda para as pessoas portadoras de doenças graves, e, conseqüentemente, a restituição dos valores recolhidos a tal título, sobre proventos de aposentadoria, deve ser a partir da data em que comprovada a doença grave, ou seja, do diagnóstico médico, e não da emissão do laudo oficial. Nesse sentido: STJ, REsp 812.799/SC, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, DJU de 12/06/2006; REsp 780.122/PB, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJU de 29/03/2007; REsp 900.550/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJU de 12/04/2007; REsp 859.810/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJU de 29/08/2006; REsp 1.058.071/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/09/2008; REsp 1.596.045/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/06/2016; STJ, REsp 1.584.534/SE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 29/08/2016; AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 835.875/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/03/2017; REsp 1.727.051/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2018; REsp 1.735.616/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/08/2018.

V. A Segunda Turma do STJ, ao julgar o REsp 1.125.064 (Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe 14/04/210), decidiu que, reconhecida a moléstia grave, presente no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, "não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de Imposto de Renda prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88.

Precedentes do STJ". Em igual sentido, ao julgar o RMS 37.058/GO (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 13/09/2018), referente a isenção de imposto de renda formulado por portador de doença caracterizada como cardiopatia grave, a Segunda Turma do STJ deixou assentado que "a isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstias-graves nos termos art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88 independe da contemporaneidade dos sintomas. Precedentes: REsp 1125064 / DF, Segunda Turma, rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 14/04/2010; REsp 967693 / DF, Segunda Turma, rel. Min. Humberto Martins, DJ 18/09/2007; REsp 734541 / SP, Primeira Turma, rel. Ministro Luiz Fux, DJ 20/02/2006; MS 15261 / DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22.09.2010". Assim, em se tratando de cardiopatia grave, resta dispensada a exigência de reavaliação pericial periódica.

VI. No presente caso, por estar o acórdão recorrido em confronto com a orientação jurisprudencial do STJ, deve ser mantida a decisão que conheceu do Agravo em Recurso Especial e deu provimento ao Recurso Especial da parte autora da demanda.

VII. Descabimento, no caso, de imposição da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC/2015, eis que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, por decisão unânime do colegiado. Precedentes.

VIII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.156.742/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 18/11/2019.) (grifo)

A sentença de primeiro grau, ao fixar o termo inicial da restituição a partir do ano de 2018, observou corretamente o prazo prescricional quinquenal, uma vez que a ação foi ajuizada em 2023 e o diagnóstico data de 2016.

3. DA COMPENSAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

Quanto ao pedido de compensação de valores eventualmente restituídos na declaração de ajuste anual, a decisão monocrática não obstou tal procedimento. Apenas reconheceu o direito à repetição do indébito.

Em se tratando de sentença ilíquida há necessidade de liquidação dos valores, podendo isto ocorrer de forma provisória também, igualmente ao cumprimento, nos termos do art. 509,
caput
e do art. 512 do Código de Processo Civil (CPC).
in verbis
:

Art. 509.
Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

Art. 512.
A liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, processando-se em autos apartados no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes.

Desta forma, a partir do início dessa fase processual, as partes serão intimadas para apresentar a documentação necessária para comprovar o adimplemento das parcelas que indicadas pelo Juízo. Sendo este o momento ideal para que os recorrentes apresentem os comprovantes de pagamento e o recorrido informando os meses não pagos, porventura, provocando os abatimentos necessários, nos termos do art. 373, inciso I e II do CPC.

A partir da liquidação de sentença, o Estado poderá demonstrar, mediante cotejo com as declarações de imposto de renda do autor (que poderão ser requisitadas à Receita Federal naquela fase), se houve restituição dos valores retidos na fonte. Caso tenha havido restituição via ajuste anual, tais valores deverão ser abatidos do montante da condenação para evitar enriquecimento ilícito (
bis in idem
). Contudo, isso é matéria de liquidação e não impede a confirmação da sentença de procedência nesta fase.

Assim, tal embate se demonstra inoportuno nesta fase, visto que o assunto tratado se refere a fase de liquidação de sentença.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGAS. DIREITO DE OPÇÃO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXONERAÇÃO INDEVIDA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RETROATIVOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração ao cargo de professora da rede estadual de ensino, sob o fundamento de acumulação indevida de cargas públicas.

2. A servidora ocupava três cargos públicos: um no Município de Capanema (do qual se aposentou) e dois no Estado do Pará (professora e técnica em educação - pedagoga). Durante o processo administrativo disciplinar, optou expressamente pelo cargo de professora, mas foi exonerada.

3. O julgamento de primeiro grau validou a exoneração, considerando que a acumulação de três cargos violava o artigo 37, XVI, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

4. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exoneração da servidora, tendo em vista a ausência de oportunidade para o exercício do direito de opção e a consequente nulidade do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

5. O artigo 37, XVI, da Constituição Federal e o artigo 41 da Constituição do Estado do Pará permitem a acumulação de duas cargas de professor, desde que haja compatibilidade de horários, sendo vedada a acumulação de três cargas públicas.

6. No curso do processo administrativo disciplinar, a servidora manifestou expressamente sua opção de permanência no cargo de professora e requereu exoneração do cargo de técnica em educação - pedagoga. No entanto, a Administração Pública não considerou essa escolha e procedeu à sua exoneração indevida.

7. Conforme entendimento consolidado no STJ, a ausência de convocação formal do servidor para o exercício do direito de opção caracterizando vício insanável no ato administrativo, ensejando sua nulidade.

8. Comprovada a falha administrativa e inexistência de má-fé da servidora, exigindo-se a anulação da exoneração e a consequente reintegração ao cargo de professor, com todos os direitos e vantagens inerentes ao cargo.

9. Assim, anulado o ato de demissão, retornam as coisas ao "status quo ante", pelo que tem a servidora o direito de reaver os vencimentos do cargo respectivos e que não lhe foram pagos, embora os serviços não tenham sido prestados, já que tal decorreu de culpa atribuível à própria administração, até a data de seu óbito.

10. Ademais, se tratando de requerimento de anulação de procedimento de exoneração de servidor, o c. STJ já sedimentou que os herdeiros possuem legitimidade para prosseguir no feito, em razão da declaração de nulidade refletir na esfera jurídica dos dependentes do servidor que faleceu no curso do processo.

11. Diante dos fatos narrados, tenho por justa a fixação dos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando a capacidade financeira do Estado e o dano suportado pelo servidor e sua família. Assim, referidos parâmetros justificam o valor arbitrado pelo Juízo a quo encontrando-se os mesmos de acordo com o entendimento de nossos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento:

1. A exoneração de servidor público por acumulação indevida de cargas somente pode ocorrer após oportunizado o direito de opção.

2. A omissão da Administração Pública em permitir esse direito de escolha gera a nulidade do ato administrativo exoneratório.

3. A anulação do ato de exoneração impõe a reintegração do servidor ao cargo público, assegurando-lhe o recebimento dos vencimentos e demais vantagens retroativas, desde a data do afastamento indevido.

4. A exoneração ilegal de servidor público configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo devida a correspondente indenização, cujo direito é transmissível aos herdeiros, conforme Súmula 642 do STJ.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800296-94.2020.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/02/2025 )

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA POR ARBITRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Victório Simonini de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que acolheu a impugnação apresentada pelo Estado do Pará em sede de cumprimento de sentença e determinou a extinção do feito, condicionando a continuidade da execução à realização de prévia liquidação de sentença. O apelante argumentou que a sentença já havia sido previamente liquidada em cooperação entre as partes, não havendo necessidade de nova liquidação, e requereu a reforma da sentença. O recorrido, Estado do Pará, pugnou pelo improvimento do apelo.

I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão central em discussão: definir se, no caso dos autos, a sentença exequenda, que condenou o Estado do Pará ao pagamento de verbas salariais, acessórios e danos morais ao apelante, exige a realização de prévia liquidação para apuração do quantum debeatur.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 509, I, do CPC dispõe que sentenças ilíquidas demandam prévia liquidação, seja por arbitramento ou outra modalidade, para quantificação da obrigação certificada.

4.

A sentença proferida nos autos da ação ordinária já previa expressamente que a apuração das verbas salariais e acessórios dependeria de liquidação prévia, demonstrando a iliquidez do título.

5.

Conforme doutrina e jurisprudência citadas, a liquidação é necessária quando o título executivo carece de certeza quanto ao quantum debeatur, especialmente quando dependente de perícia técnica ou apuração detalhada.

6.

Os precedentes jurisprudenciais corroboram que o cumprimento de sentença sem a devida liquidação em situações de título ilíquido viola os atributos de certeza e liquidez do título executivo, justificando a extinção do cumprimento prematuro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Sentenças ilíquidas, ainda que acompanhadas de cálculos do credor, demandam prévia liquidação para apuração do quantum debeatur, conforme previsto no art. 509, I, do CPC.

2.

O cumprimento de sentença deve observar os termos do título exequendo, não sendo admitida a execução direta sem a devida liquidação quando assim exigido pela sentença condenatória.

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-RS, AI nº 0321148-23.2019.8.21.7000, Rel. João Moreno Pomar, j. 28.02.2020.

TJ-MG, AI nº 1537186-77.2022.8.13.0000, Rel. Shirley Fenzi Bertão, j. 29.03.2023.

TJ-PR, AI nº 0064246-18.2022.8.16.0000, Rel. Lauro Laertes de Oliveira, j. 13.02.2023.

TJ-SP, AC nº 0004432-61.2020.8.26.0196, Rel. Marino Neto, j. 30.06.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801104-16.2018.8.14.0028 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025) (grifo)

A decisão monocrática atacada encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do STJ (Súmulas 598 e 627) e do STF (Tema 1373), não havendo argumentos novos capazes de infirmar seus fundamentos.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno para manter a higidez do
decisum
atacado, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Advirto que a interposição de recurso com o fito meramente procrastinatório configurará ato atentatório à dignidade da justiça e também litigância de má-fé, com aplicação cumulativa das multas previstas na legislação processual civil (arts. 77, II, III e IV; 80, IV, V, VI e VII, e 536, §1º, do CPC).

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, proceda-se a baixa eletrônica dos autos nos assentos de registro do acervo deste Relator e encaminhem-se os autos à instância de origem para o início do cumprimento de sentença.

É como voto.

A Secretaria para as providencias de praxe.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Juíza Convocada Dra.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA,

Relatora

Belém, 05/02/2026